Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-72.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-72.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATIANE MARIA DOS SANTOS VALE

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 223. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O presente feito versa sobre pleito de servidora pública municipal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de 10% (dez por cento) por quinquênio de efetivo exercício, com fundamento em dispositivo contido na Lei Orgânica do Município de São Gonçalo dos Campos/BA.

2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 590.829/MG (Tema 223 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é vedada a criação de direitos para os servidores públicos por meio de Lei Orgânica municipal, por se tratar de matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da República,
in verbis
:
“Art. 61. § 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) II – disponham sobre: (...) c) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.”

3. A estipulação de gratificação por tempo de serviço, ao implicar majoração remuneratória, altera o regime jurídico do servidor e, por conseguinte, constitui matéria legislativa de iniciativa privativa do Executivo. Assim, a previsão contida no inciso XXIV do art. 21 da Lei Orgânica Municipal nº 371/90 incorre em vício de iniciativa e, portanto, é inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/88).

4. Aplica-se, ao caso concreto, a norma posterior e válida, qual seja, a Lei Municipal nº 572/2004, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais e fixou o adicional por tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento), já implementado na remuneração da parte autora, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior.

5. Recurso de Apelação
não provido
. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000835-72.2018.8.05.0237 , originários da Vara Cível da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que é Apelant
e
CATIANE MARIA DOS SANTOS VALE

e Apelado
MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator